Tribunal: TJMT
Processo: 0053222-83.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053222-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA SILVIA FARIA DA SILVA - CPF: 880.531.641-53 (ADVOGADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. CONCURSO PUBLICO. EDITAL 006/2009/SAD/MT. CARGO GESTOR GOVERNAMENTAL. SENTENÇA QUE DECLAROU NULIDADE DE QUESTÃO DISSERTATIVA. PRELIMINAR: AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE . PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. NULIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

1.

“
A homologação do resultado final do concurso público não enseja falta de interesse de agir, quanto à discussão acerca de uma das fases do certame, na qual se imputa atuação ilegal da Administração
”. (N.U 0030598-45.2011.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - TJMT, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

2.

Autorizada está a intervenção do Poder Judiciário no que tange ao mérito administrativo, quando evidente a incompatibilidade entre o que restou questionado na prova aplicada e àquilo que estava previsto na lei do certame.

3.

Nos casos de questões em que a matéria não constante no edital, por força do princípio da legalidade, há impedimento da banca examinadora de exigi-las do candidato.

4.

Sentença mantida. Apelos desprovidos. Honorários advocatícios majorados pela fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação opostos por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.5082987/5082988) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.5083035/5083036), contra sentença prolatada nos autos da “
Ação Ordinária
”, pelo juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que acolheu o pedido de
FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA
, e declarou a nulidade da questão dissertativa n° 05 do Edital de Concurso Público n° 006/2009-SAD/MT, referente ao Cargo de Gestor Governamental, determinando aos requeridos/apelantes que seja computada a pontuação referente a esta questão a autora, confirmando a tutela anteriormente deferida. Houve ainda condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo I do § 3° do 85 do CPC. (ID Num. 5082986)

Nas razões recursais, a UNEMAT argui “ausência de interesse de agir”, e que a questão possui correspondência com o conteúdo programático, havendo impossibilidade de incursão do judiciário no mérito do ato administrativo.

Em seu apelo, o ESTADO também aduz que não é permitido ao judiciário interpretar questões constantes de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Segue ressaltando que o conteúdo da questão impugnada encontra-se previsto no edital, e em caso de indeferimento do reforma da sentença, requer seja consignado expressamente que a decisão anulou a questão n° 5 do certame para todos os concorrentes.

Contrarrazões ao ID Num.5083039/5083041.

A apelada protocolizou 03 (três) peças de contrarrazões, aos IDS Num. 5083039/5083044 (rebatendo os dois apelos), Num. 5083045/5083046 (contra apelação do ESTADO) e Num.503047/5083162 (contra apelação da UNEMAT).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID Num.6853783.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DA AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR

“
A homologação do resultado final do concurso público não enseja falta de interesse de agir, quanto à discussão acerca de uma das fases do certame, na qual se imputa atuação ilegal da Administração”
. (N.U 0030598-45.2011.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - TJMT, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

REJEITO
a preliminar.

- DA DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZOES

Em decorrência do princípio da unicidade (singularidade) recursal, não é admissível a utilização simultânea de dois recursos contra uma única decisão, interpostos pela mesma parte, o que certamente provoca na inadmissibilidade do recurso interposto por último.

A respeito:

”RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori
.”
(TJ-MT - APL: 00076165720078110015 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/04/2018) Destaquei.

Desse modo, impõe-se o não conhecimento das contrarrazões inseridas aos IDS Num. 5083045/5083046

e Num.503047/5083162.

VOTO (MÉRITO)

No caso dos autos, a insurgência versa sobre a questão n. 05 (dissertativa) do Edital n. 006/2009 – SAD-MT.

A redação do item 11.1.1 do edital diz: “
O conteúdo da Prova Dissertativa para o cargo de Gestor Governamental versará sobre Políticas Públicas, Economia do Setor Público e Gestão Pública com base nos conteúdos programáticos constantes do Anexo VI deste Edital, podendo ser exigida a elaboração de peça prática
” (ID Num.5082816/5082818).

É inconteste que, por força do princípio da legalidade, “
ao edital estão vinculados todos os atos posteriores do certame
”, não sendo admitida, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade, a utilização de conteúdos programáticos, critérios de avaliação e pontuação diversos dos expressamente previstos no edital do concurso, ao qual também os candidatos se vincularam quando se propuseram a participar do certame.

A estrita vinculação aos termos do edital entre a Administração Pública que o editou e o candidato que a ele se submeteu, com vista à participação de concurso público nele anunciado, tem característica de lei interna.

Portanto, autorizada está a intervenção do Poder Judiciário no que tange ao mérito administrativo, quando evidente a incompatibilidade entre o que restou questionado na prova aplicada e àquilo que estava previsto na lei do certame.

Nesse diapasão, ao Poder Judiciário compete, em se tratando de análise relacionada à realização e aplicação de concursos públicos, apenas o exame da legalidade do processo seletivo, sem adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação de princípio constitucional.

Especificamente sobre questões de concurso, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:
“De outro lado, é admitida excepcionalmente a anulação judicial de questão objetiva de concurso público quando o vício existente se manifesta de maneira evidente e inequívoca
” (STJ, RMS 28.204/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE 18/02/2009).

Nos casos de questões em que a matéria não constante no edital, por força do princípio da legalidade, há impedimento da banca examinadora de exigi-las do candidato.

Nesse sentido a corte Superior:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO AUTORAL. MATÉRIA RELACIONADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA PROPRIEDADE, AMBOS CONSAGRADOS NO DIREITO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade e da vinculação ao edital (Precedentes). 2. Embora regulados em legislação específica (Lei 9.610/98), os direitos autorais decorrem, em seus aspectos moral e patrimonial, respectivamente, dos direitos da personalidade e da propriedade, ambos consagrados no Direito Civil. 3. Se o edital prevê expressamente conhecimentos acerca dos direitos da personalidade e da propriedade, é possível ao examinador formular questões relacionadas a direito autoral. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido
.” RMS 43139 / DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2013/0207185-2. Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 17/09/2013. (destaquei)

A par, então, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a análise detida da questão debatida pela recorrente, entendo que, por ter sido formulado com conteúdo diverso daquele previsto no edital, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe.

Vejamos:

O anexo VI (ID Num.5082819) prevê o conteúdo programático das provas objetivas de todos os cargos.

No que se refere ao cargo de Gestor Governamental, além das disciplinas constantes no Item 11.1.1, incluem-se raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, ciência política, administração pública, bem como finanças públicas.

Neste último item, prevê matéria da Lei de Responsabilidade Fiscal – objeto da questão dissertativa questionada nesta demanda.

Ocorre que para a prova dissertativa o conteúdo foi limitado para “Políticas Públicas, Economia do Setor Público e Gestão Pública”, ou seja, não havia que ser cobrada nesta prova questões afetas à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Logo, flagrante o descumprimento da norma editalícia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE GESTOR GOVERNAMENTAL - ANULAÇÃO DE QUESTÃO – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ – EFEITO QUE SE ESTENTE A TODOS OS CANDIDATOS – ORIENTAÇÃO DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em recolhimento de custas em recurso interposto nos autos do mandado de segurança, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. Anulando-se a questão, com base nessa orientação, os efeitos devem alcançar a todos os candidatos, em observância ao princípio da isonomia.”
(N.U 0000999-98.2013.8.11.0006, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE GESTOR GOVERNAMENTAL - ANULAÇÃO DE QUESTÃO – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ – EFEITO QUE SE ESTENTE A TODOS OS CANDIDATOS – ORIENTAÇÃO DO STF - RECURSO PROVIDO. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. Anulando-se a questão, com base nessa orientação, os efeitos devem alcançar a todos os candidatos, em observância ao princípio da isonomia.”
(TJ-MT - APL: 00052000720118110006 67642/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2014)

Por isto, a evidente incompatibilidade do edital e da exigência da prova, gera a nulidade, autorizada a ser combatida pelo Judiciário.

Uma vez que os cargos já estão devidamente preenchidos e os candidatos empossados, é desarrazoado falar em reclassificação, de modo que e o efeito
erga ommes
, neste momento, é incompatível com a realidade fática do certame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021